Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Não obstante as abusividades alegadas, supostamente existentes no contrato de consórcio firmado entre as partes, relativas a juros e taxas administrativas, inviável a concessão da tutela liminar pleiteada, quando inexistentes sequer indícios dessas ilegalidades aferíveis de plano, sendo necessária a dilação probatória, com a observância do devido contraditório para a devida averiguação.

3. A pretensão liminar de garantir a posse do bem até o fim da demanda, sem depositar, ainda que judicialmente, as parcelas contratadas, ou mesmo aquelas que entende devidas, não encontra guarida no ordenamento jurídico, indo de encontro ao princípio da boa-fé contratual.

4. Não se pode obstar o legítimo direito do credor de proceder a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, no caso de inadimplência comprovada, no concernente às parcelas de contrato, a priori, válido e sem abusividades declaradas.

5. Agravo conhecido e não provido.